Tribunal: TJBA
Processo: 8008911-57.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8008911-57.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUAN VICTOR MOREIRA DOS SANTOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. DANO QUALIFICADO CONTRA O PATRIMÔNIO PÚBLICO (ART. 163, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DO CÓDIGO PENAL). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO (ANIMUS NOCENDI). NÃO ACOLHIMENTO. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a denúncia para condenar o Réu pela prática do crime de dano qualificado contra o patrimônio do Estado (art. 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal), fixando a pena em 07 (sete) meses de detenção e 12 (doze) dias-multa, em regime inicial aberto, com substituição por uma pena restritiva de direitos. O Apelante foi absolvido da imputação de ameaça (art. 147 do Código Penal). Conforme a denúncia, o Apelante, após um desentendimento em uma agência bancária, foi detido e, durante o transporte na viatura policial, desferiu chutes contra a estrutura interna do veículo, causando danos confirmados por laudo pericial. A defesa busca a reforma da sentença para absolver o Apelante, sustentando a atipicidade da conduta por ausência de dolo específico de causar prejuízo ao erário (animus nocendi), ou, subsidiariamente, a absolvição por insuficiência de provas quanto ao elemento subjetivo, com base no princípio in dubio pro reo. II. Questão em discussão 4. A controvérsia central consiste em analisar se a conduta do Apelante preenche os requisitos do tipo penal de dano qualificado, especialmente no que se refere ao elemento subjetivo (dolo), e se o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação. III. Razões de decidir 5. A materialidade do crime está devidamente comprovada pelo Laudo de Exame Pericial (ID 451209622), que atestou o quebramento da parede interna do compartimento de presos da viatura, com marcas de calçados compatíveis com chutes, confirmando a deterioração de patrimônio público. 6. A autoria também é incontestável, conforme os depoimentos coesos e harmônicos dos policiais militares ouvidos em juízo (ID 514620765). Eles afirmaram que o Apelante, exaltado, chutou deliberadamente o interior do veículo durante o trajeto para a delegacia. O testemunho de agentes policiais, quando prestado sob o contraditório e em sintonia com as demais provas, é meio idôneo para fundamentar a condenação. 7. A tese defensiva de ausência de dolo específico não se sustenta. Para a configuração do crime de dano qualificado previsto no artigo 163, parágrafo único, inciso III, do Código Penal, a jurisprudência majoritária entende ser suficiente o dolo genérico, consistente na vontade livre e consciente de destruir, inutilizar ou deteriorar coisa alheia, não se exigindo a finalidade específica de lesar o patrimônio público (animus nocendi). A conduta de chutar repetidamente a estrutura de uma viatura policial demonstra, inequivocamente, a intenção de danificar o bem. 8. A dosimetria da pena foi realizada de forma criteriosa e fundamentada. A pena-base foi fixada ligeiramente acima do mínimo legal em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, já que o dano ocorreu em um contexto de resistência à autoridade policial, o que demonstra maior reprovabilidade da conduta. Ausentes outras circunstâncias, a pena tornou-se definitiva em patamar justo e proporcional. O regime inicial aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos foram corretamente aplicados, em conformidade com a legislação. IV. Dispositivo e tese 9. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se integralmente a sentença condenatória. Tese de julgamento: "1. Para a configuração do crime de dano qualificado contra o patrimônio público (art. 163, parágrafo único, III, do CP), é suficiente a presença do dolo genérico, compreendido como a vontade livre e consciente de praticar a conduta de destruir, inutilizar ou deteriorar o bem, sendo desnecessária a comprovação do dolo específico de causar prejuízo ao erário (animus nocendi). 2. Os depoimentos de policiais, prestados em juízo sob o crivo do contraditório, são provas idôneas e suficientes para fundamentar a condenação, especialmente quando corroborados por outros elementos probatórios, como o laudo pericial." Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 59, 147 e 163, parágrafo único, III; Código de Processo Penal, art. 386, III e VII. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 8008911-57.2024.8.05.0146, em que figura como Apelante Luan Victor Moreira dos Santos e como Apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.